Tribunal: TJMT
Processo: 1006385-40.2020.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-18
Data de publicação: 2022-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006385-40.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Inscrição / Documentação]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA BRUNO - CPF: 161.871.051-68 (APELADO), KLEBER JOSE MENEZES ALVES - CPF: 629.438.391-91 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (APELANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E RETIFICOU A SENTENÇA..

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO – CANDIDATO QUE PERDEU O PRAZO PARA A POSSE - CURTO LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A NOMEAÇÃO DO CANDIDATO PELO DIÁRIO OFICIAL - HIPÓTESE QUE NÃO CONFIGURA OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL - AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA.

1. As formas corretas de convocação dos candidatos são aquelas expressas no Edital do concurso.

2. Inexistindo previsão editalícia acerca da convocação pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregularidades por parte do recorrente, não há como determinar a posse daquele que não observou as normas claramente previstas no Edital do concurso.

3.

In casu, não houve transcurso de elevado lapso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação do autor.

R E L A T Ó R I O

INTERESSADO/APELANTE:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

INTERESSADO/APELADO:

WILSON ROBERTO DE OLIVEIRA BRUNO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária
, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
1006385-40.2020.811.0041
,
impetrado por
Wilson Roberto de Oliveira Bruno

contra ato tido como ilegal do Apelante,

concedeu a
ordem, determinando que o impetrado realize a nomeação do impetrante, observada a efetiva publicidade ao ato
, a ser efetivada não só via diário oficial, mas via intimação pessoal, de acordo com o que previsto no item 17.13 do Edital n. 002/PMC/SME/2019. Isentou de custas e honorários.

Em suas razões recursais, o
Município de Cuiabá
, requer a reforma da sentença, alegando que, de acordo com o edital que faz lei entre as partes deve observar que o chamamento dos candidatos classificados, na forma informada pela apelada (Diário Oficial), ocorreu na forma disciplinada no edital do concurso.

Afirma que, o apelado apesar de ter ciência das disposições do Edital, não agiu de forma diligente, deixando simplesmente escoar o prazo do ato convocatório, não podendo
agora buscar a expedição de novo ato convocatório, sob a frágil alegação de que não tomou conhecimento de sua convocação na época própria (que, diga-se de passagem, seguiu a forma descrita no edital).

Pontua que, não houve ilegalidade, tampouco lesão a direito, eis que foram observados os princípios da vinculação ao Edital, assim como o da isonomia. Do contrário, uma vez se conferindo o direito pleiteado, haverá tratamento desigual perante os demais candidatos que atenderam à convocação na forma determinada pelo edital.

Sustenta que, não há qualquer ilegalidade no ato administrativo de nomeação da parte autora, impondo-se, assim, o não acolhimento de todos os pedidos, formulados na presente ação, razão pela qual, pugna
pela reforma integral da r. sentença prolatada.

Nas contrarrazões apresentadas (ID n. 107651032), o Recorrido rechaça as teses mencionadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer (ID n. 116249963), manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 4 de julho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
Recurso de Apelação Cível e Remessa Necessária
, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
que, nos autos do
Mandado de Segurança

no
1006385-40.2020.811.0041
,
impetrado por
Wilson Roberto de Oliveira Bruno

contra ato tido como ilegal do Apelante,

concedeu a
ordem, determinando que o impetrado realize a nomeação do impetrante, observada a efetiva publicidade ao ato
, a ser efetivada não só via diário oficial, mas via intimação pessoal, de acordo com o que previsto no item 17.13 do Edital n. 002/PMC/SME/2019. Isentou de custas e honorários.

Irresignado, o Apelante interpôs Recurso de Apelação, pleiteando, em síntese a reforma da decisão hostilizada, denegando-se a segurança concedida.

Extrai-se dos autos que, o Impetrante, ora apelado, participou do Certame realizado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, regido pelo Edital n. 002/PMC/SME/2019, homologado em 6-12-2019, ao cargo de Professor de ensino fundamental – pedagogia, em que logrou êxito a uma das vagas destinadas à
cota para negros/índios
do cargo pleiteado.

Alega que, sendo regularmente nomeado e convocado por meio da publicação no Diário Oficial de Contas/TCE-MT, do dia 6-12-2019, para tomar posse, no prazo de 30 (trinta) dias, por meio do Ato GP no 1064/2019 e a convocação para posse, por meio do Ato no 1074/2019, a publicado no Diário Oficial de Contas/TCE-MT no 1860.

Alega que, a despeito da publicação de sua nomeação, o impetrante não tem acesso ao Diário Oficial de Contas e ficou sabendo de sua nomeação, quando assistiu uma reportagem e quando realizava uma busca de seu nome em um site da internet, onde verificou que havia sido nomeado para o cargo, porém, o prazo para tomar posse já havia se esgotado.

Diz que, o fato
se deu, por falta de intimação pessoal do Impetrante, ressaltando que, na época o mesmo residia no mesmo endereço, sendo que não recebeu nenhuma intimação pessoal para posse, haja vista ter se realizou apenas pelo Diário Oficial. Que em razão de sua não intimação pessoal para posse, a Administração Pública feriu os princípios constitucionais da publicidade e razoabilidade.

O Juízo
a quo
, proferiu sentença em que;
concedeu a
ordem, determinando que o impetrado realize a nomeação do impetrante, observada a efetiva publicidade ao ato
, a ser efetivada não só via diário oficial, mas via intimação pessoal, de acordo com o que previsto no item 17.13 do Edital n. 002/PMC/SME/2019.

Contra essa decisão, se insurge o Município de Cuiabá, ora Apelante, alegando que, não há
qualquer ilegalidade no ato administrativo de nomeação da parte autora, impondo-se, assim, o não acolhimento de todos os pedidos formulados por ela na presente ação

Pois bem.

Sabe-se que, o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

Noutras palavras, para ser viável a impetração do
writ
, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e muito menos depender a narrativa de instrução probatória.

Após análise dos autos, tenho que o recurso merece provimento.

Isso porque, de acordo com o edital do concurso, no que se refere a nomeação dos candidatos consta que:

[...]

16.4.7 A nomeação dos candidatos dar-se-á por meio de ato governamental publicado no
Diário Oficial do Tribunal de Contas de Mato Grosso
, respeitando-se rigorosamente a ordem de classificação para o cargo/habilitação profissional para qual concorreram.
[...]

Constata-se pelos documentos acostados aos autos que a forma de comunicação realizada pela autoridade coatora foi o edital de convocação por meio do Ato GP no 1074/2019, publicado

no

dia 9 de dezembro de 2019,
que convocou os candidatos aprovados para o cargo de
Professor de ensino fundamental – pedagogia
(dentre outros), para tomar posse no referido concurso (ID. no 107650995).

Com efeito, denota-se que a publicação do edital constando o resultado final
(homologação
) do Concurso Público no 02/2019, foi publicado no dia,
5 de dezembro de 2019
,
Edição
no 1789
, bem como a publicação do edital de
convocação
por meio do Ato GP
no 1074/2019, publicado

no

Diário Oficial de Contas,

no dia
9 de dezembro de 2019,

Edição no 1791
,
ou seja, a publicação dos atos administrativos referente a essa Seleção
Pública, ocorrera por meio do Diário Oficial de Contas.

Portanto, considerando que entre a data da homologação do resultado final (
5-12-2019
), e a data da convocação (
9
-12-2019
), transcorreu-se lapso temporal de menos de um mês, ou seja,
4 (quatro)
dias, não vislumbro necessária a notificação pessoal da parte impetrante para ciência de sua convocação, pois o referido prazo não enseja malferimento aos princípios da publicidade e da razoabilidade, insculpido no artigo 37, caput, da Constituição Federal, sendo ônus do candidato acompanhar as informações relativas ao certame.

Esse é o entendimento dos tribunais. Confira-se:

MANDADO DE SEGURANÇA -
CONCURSO PÚBLICO - SERVIDOR - CONVOCAÇÃO PESSOAL PARA POSSE - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EDITALÍCIA - DECURSO DE PRAZO - DESÍDIA.

1 - As formas corretas de convocação dos candidatos são aquelas expressas no Edital do concurso.

2 - Inexistindo previsão editalícia acerca da convocação pessoal dos candidatos e ausentes quaisquer irregularidades por parte do recorrente, não há como determinar a posse daquele que não observou as normas claramente previstas no Edital do concurso.

3 - Segurança denegada.

(TJ-MG - MS: 10000130376908000 MG, Relator: Jair Varão, Data de Julgamento: 06/02/2014, Câmaras Cíveis / 3a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2014)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. CONCURSO PÚBLICO. INEXISTE QUALQUER MÁCULA À CONDUTA TOMADA PELA EDILIDADE. EFETIVA REMESSA DE CORRESPONDÊNCIA CONVOCATÓRIA AO ENDEREÇO DO AUTOR. QUEDOU-SE INERTE O AUTOR EM TOMAR AS PROVIDÊNCIAS NECESSÁRIAS A SUA NOMEAÇÃO E POSSE NO CARGO PÚBLICO EM REFERÊNCIA.
AUSÊNCIA DE GRANDE LAPSO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CONCURSO E A CONVOCAÇÃO DO CANDIDATO APROVADO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA RAZOABILIDADE.

ART. 37, CAPUT, DA CF/88
, E DO ART. 2o, CAPUT, DA LEI No 9.784/99. PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

1. Cuida-se de Recurso de Apelação com vistas a reforma da sentença que entendeu pela improcedência do pleito autoral formulado em Ação de Obrigação de Fazer na qual intenta o autor a sua convocação, nomeação e posse em cargo público, ao argumento de que a correspondência encaminhada a sua residência foi recebida por terceira pessoa e não transmitida ao autor. Afirma que o lapso de tempo entre a realização da prova e a sua convocação requer da administração municipal todos os esforços em comunicar a convocação aos aprovados.

2. Segundo o artigo 37, da CF/88, a Administração Pública, em respeito ao princípio da publicidade, deve assegurar aos candidatos aprovados o amplo acesso às informações acerca de seus atos, de modo que os convocados possam, em tempo hábil, tomar as providências solicitadas pelo edital.

3.
In casu, não houve transcurso de elevado lapso de tempo entre a homologação do concurso e a convocação do autor.
Decerto, do cotejo dos autos, percebe-se que a homologação do certame se deu em 06/11/2014 e a convocação do autor ocorreu por meio de publicação no Diário Oficial do Município em 08/07/2015, portanto somente oito meses depois. Precedente.

4. Inexiste qualquer mácula à conduta tomada pela edilidade que efetivamente remeteu ao endereço do autor correspondência convocatória, quedando-se inerte o autor em tomar as providências necessárias à sua nomeação e posse no cargo público em referência.

5. Recurso de Apelação conhecido e desprovido. Honorários sucumbenciais majorados para 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa, mantendo a suspensão de sua exigibilidade em razão de ser o autor beneficiário da justiça gratuita (art. 58, § 11 c/c art. 98, § 3o, do CPC). ACÓRDÃO. Acordam, os integrantes da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em conhecer o Recurso de Apelação, mas para negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 16 de dezembro de 2019 -
RELATOR E PRESIDENTE.

(Relator (a): PAULO FRANCISCO BANHOS PONTE; Comarca: Morada Nova; Órgão julgador: 3o Vara da Comarca de Morada Nova; Data do julgamento: 16/12/2019; Data de registro: 17/12/2019).

É certo que, quando decorre um lapso temporal muito grande entre a data da homologação do concurso e a data da nomeação, não se mostra viável que o candidato acompanhe diariamente as publicações promovidas pelo Executivo a fim de obter informações acerca do concurso.

Contudo, não é o caso dos autos.

Portanto, verifica-se que não restou demonstrado a violação ao direito líquido e certo à posse do Impetrante.

Diante do exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto pelo
Município de Cuiabá
, e, em Remessa Necessária,
RETIFICO,
o ato sentencial, para denegar a segurança.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/07/2022